Tribunal: TJSP
Processo: 1038564-82.2020.8.26.0114
Classe: Apelação Cível / IPTU/ Imposto Predial e Territorial Urbano
Órgão julgador: Burza Neto
Órgão colegiado: 18a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2021-06-24
Data de publicação: 2021-06-28

Ementa:
APELAÇÃO - Ação Anulatória de LANÇAMENTO FISCAL COM PEDIDO DE TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA- IPTU - (exercícios de 2014 a 2017) - Município de Campinas - Ausência de previsão legal da base de cálculo do tributo para os exercícios de 2014 a 2017 - Base de cálculo instituída por ato administrativo, sem que o imóvel constasse da Planta Genérica de Valores vigente à época dos fatos geradores -

Ementa:
APELAÇÃO - Ação Anulatória de LANÇAMENTO FISCAL COM PEDIDO DE TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA- IPTU - (exercícios de 2014 a 2017) - Município de Campinas - Ausência de previsão legal da base de cálculo do tributo para os exercícios de 2014 a 2017 - Base de cálculo instituída por ato administrativo, sem que o imóvel constasse da Planta Genérica de Valores vigente à época dos fatos geradores - Nulidade do Lançamento retroativo - Violação do princípio da legalidade - Limitação do poder de tributar imposta pelo art. 150, I da CF e art. 97, II do CTN – Precedentes do STJ – Honorários recursais majorados em mais 2%, totalizando 10% do valor da causa (§ 11 do art. 85 do C.P.C). Sentença Mantida – Recurso improvido.